Tribunal: TJES
Processo: 0002969-65.2009.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002969-65.2009.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDEAR ARQUITETURA E CONSULTORIA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros (2)

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE ART (LEI Nº 6.496/77). REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Everest Tecnologia em Serviços Ltda. contra acórdão que negou provimento a apelações e manteve condenação ao pagamento de R$ 50.000,00 pela prestação de serviços de elaboração de projetos de urbanização, sob alegação de omissão quanto à inexigibilidade da obrigação em razão da ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), prevista na Lei nº 6.496/77.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a ausência de ART como causa de inexigibilidade da obrigação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer, com base no conjunto probatório, a efetiva prestação dos serviços contratados e o reconhecimento da dívida pela própria embargante em documentos assinados.

A decisão fundamentou a condenação no valor ajustado, corroborado por provas documentais que demonstram a execução integral dos serviços contratados.

A alegação de ausência de ART configura tentativa de rediscussão do mérito e reexame de matéria fático-probatória, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta o cabimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, desde que a matéria jurídica tenha sido devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a formação de sua convicção.

3. A comprovação da prestação de serviços e o reconhecimento da obrigação pelo devedor afastam alegações posteriores de inexigibilidade fundadas em reavaliação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 476; Lei nº 6.496/77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/03/2023, DJe 30/03/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag nº 1.434.894/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002969-65.2009.8.08.0004

EMBARGANTE:
EVEREST TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA E OUTRO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EVEREST TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, de relatoria do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação.

Em suas razões aponta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado.

Alega que o Colegiado não teria analisado a inexigibilidade de pagamento do serviço por ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, documento obrigatório nos termos da Lei nº 6.496/77.

Afirma que a ausência do documento compromete a regularidade do serviço, impede sua utilização legítima e afasta a própria exigibilidade de contraprestação.

E mais: o documento apresentado pela empresa autora refere-se a contrato diverso, com vigência de 26/12/2005 a 26/04/2006, não guardando relação com o objeto da presente demanda, firmado em 2007.

Por fim, requer a manifestação expressa quanto aos dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões nos ids. 18629688 e 18159533 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos aclaratórios.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão, argumento que não merece prosperar.

O julgado foi explícito ao consignar que a prestação dos serviços pela empresa IDEAR restou devidamente comprovada nos autos, inclusive por meio de documentos assinados por representantes da própria embargante (fls. 106 e 126), nos quais houve o reconhecimento da obrigação e dos valores.

Vejamos:

(...)

Esclareça-se, noutra parte, que as provas reunidas comprovam que a Idear Arquitetura e Consultoria Ltda. cumpriu as obrigações assumidas no contrato firmado com a Everest Tecnologia em Serviços Ltda., pois demonstrou a entrega de todos os projetos relativos à urbanização de parte da nova orla do Município de Anchieta, incluindo os projetos de urbanismo, paisagismo, estrutura, iluminação pública, arquitetura, pavimentação, drenagem, hidrossanitário e telefônico, conforme se verifica pelos documentos de fls. 46-92, 119-137 e 205-270.

Improcede, por conseguinte, a alegação de que a autora deixou de cumprir a obrigação para a qual foi contratada, não havendo que se falar em incidência da exceção de contrato não cumprido prevista no art. 476, do Código Civil.

Acresça-se que o documento anexado às fls. 119-137, comprova que o preço ajustado para a prestação dos serviços foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além do valor R$ 1.872,00 (mil oitocentos e setenta e dois reais) referente à plotagem e impressão dos projetos (fls. 14 e 45).

(...)

Quanto à alegada omissão sobre a falta de ART, observo que tais pontos constituem tentativa de rediscussão do conjunto fático-probatório.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

A decisão colegiada concluiu pela manutenção da condenação no valor de R$ 50.000,00 por entender que, além deste ser o montante expressamente reconhecido em documento assinado pela própria embargante, as demais provas dos autos convergiram para a comprovação da prestação dos serviços.

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. [...]

1.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Finalmente, não é necessário que o julgador se manifeste expressamente sobre dispositivos legais apontados pela parte, desde que fundamente o seu convencimento, como ocorreu na espécie.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)